Tribunal: TJDFT
Processo: 0709138-68.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709138-68.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ELIANA ALVES DE ABREU, FACULDADE EVANGELICA DE BRASILIA SS LTDA - ME D E S P A C H O Verifica-se que não foi juntada a guia referente ao comprovante de pagamento do preparo recursal colacionado no Id. 43326189. Nesses termos, ao banco apelante para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena do apelo ser considerado deserto. Intime-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora